Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. (IM)TEMPESTIVIDADE. ERRO DO SISTEMA. JUSTA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALECIMENTO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Considera-se haver justa causa e admitem-se os recursos interpostos fora do prazo quando, comprovadamente, a parte for induzida a erro pelo sistema eletrônico. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Por outro lado, a gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos (artigo 99, §6o, do mesmo diploma). Com o falecimento do devedor, extingue-se a benesse a ele concedida, tornando-se exigível o título.